Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-49.2014.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LINA JULIETA SOUZA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de averbação de tempo de serviço prestado por servidora na condição de contratada temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. A sentença reconheceu o direito à incorporação do ATS sobre a remuneração da autora, incluindo o período em que atuou como servidora temporária, e determinou o pagamento das verbas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

2. O acórdão anterior negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foram rejeitados. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, que resultou em juízo de retratação, em razão de contrariedade ao Tema 916 de Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado por servidor público sob contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 pode ser averbado para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916/RG), firmou a tese de que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo quanto à percepção de salários e levantamento do FGTS.
5. A jurisprudência da Suprema Corte foi reiterada no julgamento do RE 1400775, reafirmando a impossibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos distintos para contratos temporários nulos, inclusive a contagem de tempo para vantagens estatutárias como o ATS.
6. Reconhecida a identidade da matéria com o Tema 916/STF, impõe-se o juízo de retratação com base no art. 1.030, II, do CPC, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
7. A autora foi contratada por tempo indeterminado, sem concurso público, para exercício de funções permanentes da Administração Pública, o que caracteriza nulidade da contratação nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
"
"Tese de julgamento: 1. Contrato temporário nulo, firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não gera efeitos jurídicos para fins de averbação de tempo de serviço e percepção de vantagens estatutárias, como o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, ressalvado o direito à percepção dos salários e levantamento do FGTS."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, art. 1.030, II.
"Jurisprudência relevante citada:"
STF, RE 765.320 (Tema 916/RG), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.06.2016; STF, RE 1400775, Plenário, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar-se ao
tema

916
do
STF
, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará
visando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Declaratória de Efeitos de Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Lina Julieta Souza Coelho de Souza
, julgou procedente a demanda.

Em síntese, na inicial, a
autora
relatou ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Médica, com lotação na Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria em Serviços de Saúde (DDASS-DCA) da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública (SESPA), passando a ter vínculo efetivo com o requerido em 25/02/2005, mas antes foi servidora temporária do Estado do Pará no período de 01/04/1993 a 24/02/2005. Relatou que esse tempo de serviço deveria ter sido averbado e contabilizado para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço, mas o pedido foi indeferido na via administrativa. Requereu a concessão liminar da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que fosse determinada a averbação do tempo de serviço público prestado pela demandante na condição de temporária, inclusive para fins do cálculo do adicional por tempo de serviço e percepção das verbas em atraso.

Sobreveio a
sentença
julgando
procedentes
os pedidos da inicial, condenando o
Estado do Pará
a imediata incorporação do ATS sobre a remuneração da demandante no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado como temporária e como servidora efetiva.

Irresignado o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
sustentando, em síntese, que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU/PA), portanto, apenas o tempo de serviço prestado pelo servidor efetivo, pode ser contado para fins de pagamento de cálculos do ATS. Defendeu, ainda, que a decisão estadual discorda frontalmente do entendimento vinculante que o Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, nos quais a nulidade do contrato do servidor originalmente temporário só confere a este o direito ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente a ação. (Id 5012513)

Em suas
contrarrazões
a autora pugnou pelo desprovimento da apelação e, por consequência, a manutenção integral da sentença. (Id nº 5012514)

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 5860310)

Em
Acórdão
ID. 7348423, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de
Apelação,
sendo negado provimento, e em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença, para afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, vez que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, bem como, para que seja observado em fase de liquidação de sentença, quanto as verbas consectárias, os parâmetros fixados no TEMA 905 do STJ.

Irresignado, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a computação do contrato temporário da embargada, para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, uma vez que, a sentença declarou a nulidade do referido contrato, não podendo este ser levado em consideração para cálculo de adicional, com fundamento no RE 765320. Desse modo, requereu o conhecimento e o provimento do recurso. (ID. 7530257)

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios. (ID. 7938724)

Em
Acórdão
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo-lhe negado provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
interpôs
Recurso Extraordinário,
requerendo o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e, sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.

O Desembargador relator Roberto Gonçalves de Moura determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a identidade com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA.

Em 07/04/2025, o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC
determinou o dessobrestamento dos recursos e ações, em trâmite nesta justiça estadual, devendo tais feitos retomarem o trâmite regular processual. Diante disso, os autos foram devolvidos para adoção das medidas necessárias.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para adequação de julgamento uma vez que a questão tratada na apelação se refere ao reconhecimento da autora ao direito à averbação do tempo de serviço público prestado na condição de temporária, inclusive para fins do cálculo do adicional por tempo de serviço e percepção das verbas em atraso.

Neste aspecto o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reconheceu o cômputo do tempo de serviço pelo período laborado para o requerido como servidora temporária, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, observado a prescrição quinquenal, disposta no Dec. 20.910/32, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 765.320
(
Tema
916/RG).

Assim, considerando a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento do
RE 765.320
(
Tema
916/RG), passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 765.320
(
Tema
916/RG) firmou a seguinte tese:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do apelante para,
modificar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF.

Ante a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno a autora ao pagamento dos honorários e custas fixados em sentença, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação para adequação ao decidido no Tema 916 do STF,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a
Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRA
N

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025